Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. CONDOMÍNIO QUINTAS DO TREVO. SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO). LEI COMPLEMENTAR 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. Quando há relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor ocupa o polo passivo, devendo a demanda ser proposta no domicílio do requerido.
2. Embora na peça inaugural não haja especificação em qual Região Administrativa o logradouro se encontra, apenas referido o bairro como "Setor Habitacional", o Anexo Único da Lei Complementar 958/2019, que redefiniu os limites geográficos de regiões administrativas do Distrito Federal, promoveu indiscutível alteração das áreas das circunscrições judiciárias correspondentes, com evidente reflexo na competência territorial.
3. Se o endereço do réu encontra-se no Setor Habitacional Tororó (Jardim Botânico), região administrativa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme Resolução 4/2008 do Pleno deste TJDFT (artigo 2o, § 1o, alínea "h"), afirma-se a competência do Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília.
4. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado.